Tribunal: TJDFT
Processo: 0744502-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0744502-16.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ELISEU EGEWARTH AGRAVADO: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REPRESENTANTE LEGAL: DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELISEU EGEWARTH contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos 0727691-75.2020.8.07.0001, que determinou ao exequente agravante que emendasse o requerimento de cumprimento provisório de sentença para o excluir o pedido de inclusão do nome do recorrente em folha de pagamento da agravada ou comprovar que possui condições de prestar caução, nos termos do artigo 520, IV, do CPC. Esclareceu o M.M. Juiz a quo que a exigência seria mantida para o levantamento de eventuais créditos depositados, apesar de dizer respeito a crédito alimentar, considerando o elevado montante em execução e a necessidade de resguardar o patrimônio das partes em eventual reversão do julgado. Considerou, por fim, que, em havendo trânsito em julgado, não haverá óbice ao reexame do pedido de pensão vitalícia mensal. Irresignado, pugnou o agravante pela reforma da decisão, para o fim de excluir a exigência de caução para o cumprimento provisório da obrigação de pensionamento mensal. Requer o recorrente deferimento da tutela de urgência recursal com vistas à suspensão da decisão recorrida e à autorização para incluir o seu nome na folha de pagamento da instituição agravada e assim, passar a receber a pensão vitalícia arbitrada no valor equivalente a um salário mínimo mensal. Preparo não realizado, tendo em vista que o agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita. É a síntese do necessário. Decido. Do pedido de antecipação de tutela recursal Conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para a concessão da tutela recursal devem estar presentes os pressupostos descritos no artigo 300, caput, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que, neste juízo de cognição sumária, entendo estarem evidenciados. Vejamos. A decisão agravada determinou a emenda ao requerimento de instauração do cumprimento provisório de sentença, in verbis: “Emende-se para: a) indicar o advogado da parte executada, bem como juntar a respectiva procuração; b) retificar a planilha de débitos de ID 71157249, página 6, referente aos danos morais e estéticos, de modo que a data de incidência dos juros de mora esteja explícita; c) juntar o comprovante de citação da executada (AR ou certidão do Oficial de Justiça); d) recolher as custas relativas a esta fase processual referentes à quantia pleiteada a título de honorários advocatícios, eis que apenas o exequente ELISEU é beneficiário da justiça gratuita; e e) excluir o pedido de no 2 da petição de ID 71150991, página 5, ou, subsidiariamente, comprovar que o exequente possui condições de prestar caução, nos termos do art. 520, IV, do CPC. Em relação ao item “e” acima, cumpre salientar que o presente cumprimento de sentença é provisório. Nesse contexto, em que pese o disposto no art. 521, III, do CPC, considerando o elevado montante em execução nesta ação e de modo a resguardar o patrimônio das partes em eventual reversão do julgado, será mantida a exigência de caução para levantamento dos depósitos que vierem a ser efetuados, nos exatos termos do art. 521, parágrafo único, do CPC. (g.n.) Ressalte-se, por fim, que, em havendo o trânsito em julgado, não haverá óbice quanto à reanálise do pedido de pensão vitalícia mensal. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. O pedido a que alude o item e da decisão foi assim formulado pelo credor agravante: “2) incluir o nome de Eliseu Egewarth na folha de pagamento da empresa, para que proceda ao pagamento de um salário mínimo vigente, no dia 09 (nove) de cada mês, na conta corrente acima informada, começando no mês de setembro de 2020, ate a data de sua morte, sob pena de cobrança de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção por atraso;” Em suas razões, pretende o agravante a dispensa de caução, no que tange apenas à execução do pensionamento vitalício, por se tratar de crédito alimentar. Em relação aos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal apontou o agravante que a pensão vitalícia foi arbitrada em razão da diminuição de sua capacidade laboral pela amputação de membro superior, o que configuraria a probabilidade do direito alegado. Quanto ao perigo de dano, ressaltou o recorrente que a verba pretendida tem caráter alimentar e a imposição de condição ao seu recebimento tem lhe causado prejuízos. Por fim, ponderou que o pensionamento pretendido não representa risco de irreversibilidade. No exame perfunctório própria desta via processual, antevejo a probabilidade do direito alegado pelo agravante e também o perigo de dano ao agravante. Com efeito, no cumprimento provisório de sentença, em regra, o levantamento de valores depositados em juízo depende de caução idônea e suficiente. Entretanto, a oferta de caução pode bem ser dispensada nas hipóteses elencadas no artigo 521 do CPC, a saber: I - quando o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II – o credor demonstrar a situação de necessidade; e III – houver pendência de agravo do art. 1.042 do CPC. E todas essas situações foram comprovadas pelo agravante. O credor agravante não intenta levantar valores depositados judicialmente. Ao contrário, deixou clara a pretensão de receber imediata e exclusivamente crédito alimentar, relativo à pensão vitalícia que lhe foi arbitrada em virtude da diminuição da capacidade laborativa, após a amputação de membro superior. Registre-se que o agravante considerou, inclusive, razoável a exigência de garantia para o levantamento das indenizações por danos morais e estéticos, valores que não pretendeu receber antecipadamente (ID 20236478 - Pág. 7). Além disso, provou o recorrente necessitar dos recursos financeiros, em razão da sua hipossuficiência econômica, também as circunstâncias de que o recurso especial interposto pela agravada foi inicialmente inadmitido e o processo pende de exame de agravo do artigo 1.042 ao STJ. Em virtude das particularidades do caso concreto, o requerente preenche os requisitos para essa dispensa de caução essencialmente porque: 1) não foi atribuído efeito suspensivo ao recurso especial interposto pela agravada; 2) não se vislumbra superveniência de risco à executada agravada, principalmente considerando o diminuto valor do pensionamento, na ordem de 01 (um) salário mínimo mensal; 3) não há irreversibilidade da decisão; 4) verifica-se a alta probabilidade de que a decisão de mérito, no processo de conhecimento, seja mantida; e 5) na jurisprudência do c. STJ e deste e. TJDFT é admitida a dispensa de caução em se tratando de verba alimentar. Pois bem. Nessa linha descrita, a eficácia do título exequendo não foi suspensa. E mais: ausentes, pois, elementos fáticos que indiquem risco de prejuízo grave à instituição agravada. Por isso, é possível, conforme previsto no §2o do artigo 533 do CPC, a inclusão do exequente em folha de pagamento de pessoa jurídica de notória capacidade econômica, como o é a recorrida, concessionária de serviço público de energia elétrica no Estado de Amazonas. O valor da pensão vitalícia arbitrado, em si mesmo considerado, já se mostra módico e tanto o mais frente ao poderio econômico da agravada. No caso, é remota a possibilidade de reforma do julgado exequendo, na medida em que a reversão dependeria do reexame fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, de acordo com a Súmula 7 do STJ. Os julgados do STJ e desta Corte também seguem o entendimento ora esposado. Note-se: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS PROVENIENTES DA IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. ART. 85, §14 C/C ART. 521, INCISO I DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta pela parte executada, contra a sentença proferida em cumprimento provisório de sentença, que determinou que a apelante efetuasse o pagamento da quantia de R$ 10.749, 87, (dez mil, setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos) decorrentes dos ônus sucumbências impingidos à executada nos autos da ação de cobrança por ela ajuizada. 2. Nesta sede, a executada requer a reforma da sentença e alega que: a) a sentença não merece prosperar por se tratar de execução provisória e não ter havido o trânsito em julgado no processo principal que deu origem ao presente feito; b) a irreversibilidade da medida é apta a causar prejuízos; c) mesmo a verba sendo de natureza alimentar e que o juiz tenha invocado a exceção por conta do caráter alimentício, há de se ressaltar a irreversibilidade do ato, o que tona inviável sua ocorrência; d) o juízo a quo deveria ao menos ter determinado a realização de caução nos autos. 2.1. Requer a suspenção da liberação dos valores em favor dos exequentes, ora apelados, até o trânsito em julgado no processo originário, sob pena de violação ao art. 520, inciso IV, c/c art. 521, parágrafo único, ambos do CPC. 3. Em momento algum a recorrente trouxe aos autos os prejuízos que sofreria em virtude da liberação dos valores ora discutidos. 3.1. A apelante não demonstrou que os apelados seriam incapazes de responder por eventuais danos a serem suportados pela recorrente em caso de reforma da sentença proferida no processo de origem. 4. Não se faz necessária a caução, uma vez que a lei processual é expressa ao determinar que quando a verba for de natureza alimentar, a caução pode ser dispensada, conforme prescrevem os artigos 521, inciso I c/c o art. 85, §14, ambos do CPC. 5. Jurisprudência: "[...] 3. Os honorários sucumbenciais caracterizam-se como crédito de natureza alimentar, razão pela qual o levantamento dos respectivos valores, em regra, não exige caução. Para que haja a prestação de caução nessa hipótese, é necessária a demonstração de risco acima do habitual, não bastando o argumento de que a verba alimentar é irrepetível. [...]" (07110317720188070000, Relator: Josapha Francisco Dos Santos 5a Turma Cível, DJE: 07/02/2019.). 6. Recurso Improvido. (Acórdão 1194669, 07007104320198070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 23/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. CAUÇÃO. DISPENSA. POSSIBILIADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS (CPC, ART. 521). VERBA ALIMENTAR. PENDÊNCIA DE AGRAVO NO STJ CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL. DECISÃO REFORMADA. 1. No cumprimento provisório de sentença, em regra, o levantamento de valores depositados em juízo depende de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Dispensa-se, contudo, a oferta de caução nas hipóteses enumerados no art. 521 do CPC, dentre elas, quando o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem, e houver pendência de agravo do art. 1.042 do CPC. 2. Caso concreto em que a exequente preenche os requisitos para dispensa de oferta de caução para levantamento de valores depositados em juízo, por se tratar de crédito alimentar - honorários advocatícios - e da pendência de agravo no Superior Tribunal de Justiça interposto contra decisão da Presidência do Tribunal que indeferiu o processamento do Recurso Especial (CPC, art. 521, incisos I e III). 3. Confirma-se a dispensa de caução se evidenciado que o levantamento pelo credor da quantia depositada, que, na verdade, representa menos de 10% (dez por cento) do valor do débito, não trará prejuízos à parte adversa, notadamente porque se impugna no recurso especial pequeno valor da dívida, resguardado em caução garantida anteriormente nos autos, por meio da qual o credor realizou o levantamento de valores representativos de mais de 90% (noventa por cento) da dívida. 4. Recurso provido. (Acórdão 1174214, 07011192220198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 5/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. COSSEGURADORA. CONDENAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELA TOTALIDADE DO DÉBITO. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. CAUÇÃO. DISPENSA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o Código Civil, há solidariedade quando na mesma obrigação concorre mais de um devedor, cada qual obrigado à totalidade da dívida (art. 264 do CC). Em razão dessa solidariedade, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum (art. 275 do CC). Havendo pagamento parcial, ficam os demais devedores exonerados até a concorrência da quantia paga, mantendo-se a solidariedade sobre o valor restante (arts. 275 e 277 do CC). Por outro lado, o devedor que quita a totalidade da dívida tem direito a exigir de cada um dos codevedores a sua quota, assistindo-lhe o direito de regresso (art. 283 do CC). 2. No caso, tratando-se de responsabilidade solidária que emana da mesma obrigação (condenação ao pagamento de indenização decorrente de contrato de seguro), qualquer uma das seguradoras, que são devedoras principais e solidárias, poderá ser demandada isoladamente pela totalidade da condenação, sendo absolutamente insustentável a pretensão de limitar a satisfação do crédito à quota de participação do apelante dentro da relação interna, formada pela cadeia de fornecedores do contrato de seguro. Precedentes. 3. O cumprimento provisório de sentença permite que o vencedor (exequente) busque a efetivação da decisão que lhe foi favorável, ainda que tenha sido impugnada por recurso. Em razão da provisoriedade do título, a lei adota algumas precauções, como, por exemplo, a exigência de caução para levantamento de valores (art. 520, V do CPC/2015). A própria lei, no entanto, enumera situações em que a caução pode ser dispensada, como quando o credor demonstrar situação de necessidade (art. 521, II do CPC/2015) ou estiver pendente de julgamento agravo interposto contra decisão que inadmite recurso especial ou extraordinário (art. 521, III do CPC/2015). 4. Caso em que deve ser confirmada dispensa de caução para levantamento de valores depositados em juízo, diante da pendência de agravo no Superior Tribunal de Justiça interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que indeferiu o processamento do Recurso Especial; da necessidade decorrente da gratuidade de justiça concedida; da natureza da condenação (indenização securitária a beneficiário incapacitado definitivamente para sua atividade laboral em razão de acidente); e da ausência de comprovação do risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. (g.n.) 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1242590, 07200385620198070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO À FAVOR DA CREDORA CONDICIONADA À CAUÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO DA AGRAVANTE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. MODIFICAÇÃO REMOTA DO JULGADO. POSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO INDEPENDENTE DE CAUÇÃO. PERMISSIVO LEGAL. ARTIGO 521 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL CONFIRMADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Situação em que o crédito exequendo é de natureza alimentar, sendo mínima a probabilidade de mutabilidade do título exequendo, razão pela qual verifica-se a possibilidade de dispensa da caução, nos termos do art. 521 do CPC. 2. A inadmissibilidade do Recurso Especial, bem como a negativa do agravo interposto, é fato relevante que não deve ser desconsiderado, a demonstrar a remota probabilidade de alteração no julgado impugnado, máxime diante dos inúmeros recursos interpostos pelo ora agravado. 3. Recurso provido. (Acórdão 1208393, 07135699420198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 29/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. VERBA ALIMENTAR. LEVANTAMENTO SEM CAUÇÃO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior tem admitido, em se tratando de verba de natureza alimentar, a dispensa da caução na execução provisória. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 944438/RJ, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j.16.10.2016, publ. no DJe 18.10.2016) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. VERBA ALIMENTAR. PRECEDENTES. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO A QUO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há previsão legal quanto à exigência de caução no momento da propositura da execução provisória, havendo, apenas, a exigência de que o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem alienação de propriedade ou dos quais possa resultar grave dano ao executado dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Ademais, a exigência da caução poderá ser dispensada quando o crédito for de natureza alimentar ou decorrente de ato ilícito, até o limite de sessenta vezes o valor do salário mínimo, se o exequente demonstrar situação de necessidade. 2. Para reconhecimento da existência de risco de dano à instituição financeira seria necessário alterar as premissas fático-probatórias firmadas pelas instâncias de origem, com o revolvimento das provas colacionadas ao processo, providência vedada em tema de recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgRg no REsp 1289992/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 24/11/2016) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. LEVANTAMENTO DE Documento: 1579306 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 16/03/2017 Página 4 de 4 Superior Tribunal de Justiça VALORES. VERBA ALIMENTAR. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Interpostos dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, não se conhece daquele apresentado em segundo lugar, por força dos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa" (AgRg no AREsp 637969/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 01/09/2015, DJe 08/09/2015). 2. Tratando-se de verba alimentar, desde que ponderada a urgência e os riscos envolvidos, torna-se desnecessária a prestação de caução para levantamento dos valores incontroversos ainda que se refira à execução provisória. (g.n.) Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 716.464/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 09/10/2015) A propósito, colho também manifestação doutrinária de Daniel Amorim sobre a dispensa de caução: “A primeira hipótese de dispensa de caução é o cumprimento provisório de sentença de crédito de natureza alimentar. Nos termos do art. 521, I, do Novo CPC, dispensa-se a caução independentemente da origem da dívida alimentar. Não interessa, portanto, se o crédito decorre de relação de parentesco, matrimônio, remunerações por trabalho ou de responsabilidade civil; basta que tenha natureza alimentar [...] O dispositivo legal ora analisado não seguiu a tradição do revogado artigo 475-O, §2o, I, do CPC/1973, que previa um limite máximo de 60 salários-mínimos para dispensa de caução. Ainda que, jurisprudencialmente, a exigência tenha-se tornado algo exótico porque a limitação a tal valor passou a ser considerada em termos mensais (STJ, 3a Turma, REsp 1.066.431/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15.09.2011, DJe 22/09/2011), fica clara a opção do legislador em não criar limites econômicos para a proteção do exequente provisório de alimentos. Dessa forma, qualquer que seja o valor dos alimentos dispensa-se a caução no cumprimento provisório de sentença.” (grifos não constantes do original). (in NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. – 2. ed.rev. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 926. Ao contrário da premissa invocada na decisão recorrida, o valor do crédito alimentar perseguido nos autos não representa óbice à dispensa de caução, porque não é monetariamente expressivo e porque a lei não optou pela fixação de limites quantitativos ao cumprimento provisório de crédito alimentar. E especificamente sobre a exceção prevista no parágrafo único do artigo 521 do CPC, na qual se baseou a decisão impugnada para exigir a caução, declara o mencionado autor: “O parágrafo único do artigo 521 do Novo CPC prevê a exigência de prestação de caução será mantida quando da dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. A qualificação do risco, como manifesto, demonstra a vontade do legislador de que a exceção às regras de dispensa seja realmente excepcional. É criticável a opção legislativa de não fazer qualquer distinção das hipóteses de dispensa ao prever o parágrafo único do art. 521 do Novo CPC. Os dois primeiros incisos do dispositivo ora comentado têm como premissa a proteção do exequente garantindo-lhe uma sobrevivência digna, enquanto os dois últimos têm como razão de ser o pequeno risco de uma anulação ou reforma do título executivo provisório. A partir do momento em que o legislador cria uma regra que prestigia e protege o exequente provisório, garantindo sua subsistência digna, não tem sentido criar uma exceção protetiva ao executado. Basta imaginar-se a situação de exequente que demonstra situação de necessidade e que não tendo a satisfação imediata de seu direito sem a prestação de caução sofrerá danos de difícil e incerta reparação. Neste caso, mesmo que o executado prove que tal dispensa lhe acarretará a mesma ordem de problemas, não há justificativa de se impor o sacrifício ao exequente provisório. [...] O tratamento homogêneo para situações distintas tem levado parcela da doutrina a defender uma interpretação restritiva ao parágrafo único do art. 521 do Novo CPC, que passaria a ser aplicável somente nas hipóteses de dispensa previstas nos incisos III e IV do artigo ora comentado. Além disso, não parece legítimo que o legislador só leve em consideração o perigo causado pela dispensa, não havendo nenhuma exigência de que o direito alegado pelo executado provisório no recurso pendente de julgamento seja provável, admitindo-se a prestação de caução mesmo em recurso flagrantemente protelatório, contrário ao entendimento consolidado e até mesmo sumulado dos tribunais superiores.” (g.n.) (op. cit, p. 927) Portanto, com fundamento nesse entendimento, não se identifica manifesto ou exacerbado risco à agravada. Diferentemente, a privação da pensão é que causa prejuízo de grande monta à subsistência digna do agravante. E mesmo que se cogite, em tese, algum prejuízo ao agravado, sobretudo diante da natureza do crédito alimentar, não se impõe o sacrifício desmesurado ao agravante da espera pelo trânsito em julgado para perceber a indenização a que faz pela perda permanente da sua capacidade laborativa. É mister essa interpretação restritiva do parágrafo único do artigo 521 do CPC, referida pelo doutrinador, para o fim de excluir a sua incidência em se tratando de verba de caráter alimentar. Com essas considerações, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada para o fim de suspender os efeitos da decisão impugnada, dispensar o exequente agravante da exigência de prestar caução exclusivamente no que tange ao crédito alimentar exequendo e determinar a inclusão do agravante na folha de pagamento da agravada, na forma do artigo 533, §2o, do CPC. Intime-se o agravado para, querendo, oferecer contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Comunique-se. Solicitem-se informações. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator